Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de pedido de revogação da prisão formulado por GILBERTO RIVAROLI FILHO, por meio da advogada constituída, Dra. Kelly Moreira, inscrita na OAB/DF sob o n. 34.079. A Defesa apresenta longo arrazoado, no qual, inicialmente, se insurge contra a condenação proferida nos autos da ação penal n. 0000225-20.2006.8.07.0008, na qual o requerente foi condenado ao cumprimento de pena fixada em 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de triplo homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). De outro norte, rechaça todas as razões apresentadas pelo Ministério Público na Petição n. 0745083-31.2020.8.07.0000, na qual requereu a prisão preventiva do peticionante. Aduz que os fatos não ocorreram como narrados pelo Parquet e não passariam de interpretação da Delegada aposentada Mabel. Por fim, alega que não há contemporaneidade na decisão, considerando a data do cometimento do delito de porte de arma, a respeito do qual também rechaça a autoria. Requer, ao final, seja revogada a prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, ainda que sejam fixadas medidas alternativas. É o breve resumo do necessário. Decido. Destaque-se, inicialmente, que a respeito dos argumentos apresentados pela Defesa do requerente contra as condenações pelos crimes de homicídio e porte de arma, não poderão ser examinadas nesta petição, porquanto objeto de apelações já interpostas. Consigne-se que o recurso contra a condenação pelo triplo homicídio já se encontra aguardando julgamento designado. No que concerne à insurgência contra a prisão preventiva, trata-se de questão que já foi apreciada nos autos da ApCrim 0000225-20.2006.8.07.0008, em petição apresentada por advogado devidamente constituído pelo ora requerente naqueles autos (IDs 21146699, 21146708 e 21147863), por meio de decisão proferida em 5/2/2021 (ID 22970650). Os argumentos apresentados pelas Defesas são semelhantes. Na petição ora examinada, bem assim no pedido acostado nos autos da ApCrim acima citada, argumentam que o requerente não proferiu qualquer ameaça, inclusive de forma velada, para a MM. Juíza, Dra. Renata Malafaia, por intermédio da Delegada aposentada Mabel Corrêa. Aduzem, ainda, que não há a obrigatória contemporaneidade para que seja decretada a medida, que se mostra desproporcional. A decisão citada é do seguinte teor: No caso dos autos, o réu foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, o que preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que diz respeito à materialidade do suposto delito de ameaça contra a Delegada Renata Malafaia, esta pode ser observada pela forma sorrateira, duvidosa e temerária utilizada pelo réu para conseguir o telefone celular da Delegada Mabel. Ademais, durante ligação telefônica realizada para a Delegada aposentada, o réu não apenas expressou seu inconformismo, mas efetivamente culpou a Delegada Renata Malafaia, afirmando que ela foi a única responsável pela condenação, ao construir e engendrar toda a ação penal. Além disso, deixou claro que estava monitorando a Delegada Renata Malafaia, ao afirmar que estaria novamente fazendo o mesmo para incriminar outros policiais e que sabia onde se encontrava. O modo como o réu conseguiu e realizou o contato com a Delegada Mabel, bem como suas afirmações durante conversa com ela configuram indícios de eventual delito de ameaça. Veja-se que a Delegada Mabel se dirigiu logo após ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a fim de noticiar os fatos, o que certamente não teria ocorrido caso a conversa travada com o réu tivesse sido “cordial”, como afirma a Defesa. No que diz respeito à necessidade da prisão, esta é evidente diante da comprovada periculosidade do apelante. Trata-se de agente condenado por triplo homicídio, a pena superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão, bem como por delito de porte de arma (art. 14, da Lei n, 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 (dez) dias-multa. Além disso, responde outra ação penal por crime contra a vida. Diante da comprovada reiteração delitiva do apelante, conclui-se que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, o que justifica a manutenção da constrição cautelar. Verifica-se, pois, que se trata de reiteração de pedido já apreciado, o que impede nova manifestação acerca da matéria e determina o não conhecimento da petição. Neste sentido: 3. É acertada a decisão monocrática que não conhece dos pedidos de revogação da prisão preventiva do acusado ou de sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, se a matéria já foi apreciada anteriormente por esta Corte Superior, por caracterizar reiteração de pedido. (AgRg no RHC 137.221/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 1. Evidenciado que este habeas corpus traz pedido igual ao deduzido no AREsp 782.165/SP e se insurge contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o agravo sido julgado em 20/6/2017, sendo negado provimento ao recurso, resta configurada indevida reiteração de pedidos. (AgRg no HC 585.114/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) 1. Não se conhece da revisão criminal na parte em que o pedido constitui mera reiteração de ação já apreciada e julgada. (Acórdão 1246930, 07001913720208070000, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O presente remédio Constitucional é uma reiteração de anterior Habeas Corpus impetrado, cuja ordem foi denegada por esse órgão colegiado competente. 2. Não havendo alteração do quadro fático do paciente a permitir o reexame dos requisitos da prisão preventiva decretada, o não conhecimento deste remédio Constitucional é medida que se impõe. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1258030, 07136397720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Interpostos dois Recursos de Agravo em Execução, com pedidos idênticos, insurgindo-se o apenado, em ambos, contra a mesma decisão, inviabiliza-se o processamento de um deles, de forma que deve ser processado aquele com tramitação mais adiantada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1231191, 07221327720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva já foi analisada pela Turma em writ anterior, a impetração de outro habeas corpus para exame da controvérsia caracteriza indevida reiteração de pedido, a ensejar a negativa de seguimento ao segundo mandamus. (Acórdão 1212133, 07218807420198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento NEGO SEGUIMENTO à presente petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.